Tribunal: STF
Processo: RE 1404587
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 4, Doc. 10):



    “REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE - CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. PREVISÂO DE SANÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. APREENSÃO. CONTEÚDO DA LEI ESTADUAL N°. 19.44512011 QUE EXTRAPOLA O PREVISTO NO CÓDIGO - DE TRÃNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA. 



    - Viola direito líquido e certo do impetrante a aplicação de medida administrativa não prevista pela legislação aplicável à infração de trânsito cometida.



    - De acordo com o art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, ao transporte irregular de passageiros deve ser aplicada a medida administrativa de retenção do veículo, não autorizado à Lei Estadual estatuir penalidade mais severa de apreensão para posterior liberação do veiculo, porquanto cabe à União legislar privativamente sobre trânsito e transporte.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta ter o acórdão recorrido violado o art. 25, § 1º, da CF/1988 pois a competência para legislar sobre a organização e normatização do transporte intermunicipal é dos Estados. 



    Alega, ainda, ofensa à cláusula de reserva do plenário, tendo em vista que a despeito da patente contituciona1idade da Lei Estadual n° 19.445/2011, conforme firme entendimento desta autarquia, a mesma somente poderá ser afastada com a observância do referido art.97 da CF, artigo que não foi observado na decisão atacada (fl. 7, Doc. 17).



    Inicialmente, o recurso foi sobrestado na origem até o julgamento de mérito do o RE 661.702 RG/DF - Tema 546 da Repercussão Geral - pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 19).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual juízo de adequação (Doc. 21).



    Mantido o acórdão recorrido (Doc. 23), o RE foi admitido e os autos remetidos ao STF (Doc. 24).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 6-10, Doc. 10):



    “Na espécie, presente o requisito da certeza do direito alegado no exórdio, bem como demonstrado o ato impugnado, diante da apreensão do veículo mencionado alhures, pelo fato de realizar o transporte intermunicipal ilegal de passageiros. 



    A Lei Estadual n. 19.445/2011, ao tratar das sanções para quem pratica transporte irregular de passageiros, estabelece que: 



    […]



    Em contrapartida, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n. 9.50311 997), em seu art. 231, inciso VIII, estabelece para quem efetuar o transporte remunerado de pessoas ou bens, sem licenciamento, a penalidade de multa e, como medida administrativa, a retenção do veículo não havendo a previsão da apreensão do veiculo. 



    Com efeito, a celeuma observada neste mandamus compreende a legalidade da apreensão do veículo da impetrante, em virtude da realização de transporte intermunicipal remunerado de pessoal sem a devida autorização, vez que a infração prevista na aludida norma estadual para essa circunstância difere do supracitado artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro quanto à penalidade de apreensão do bem. 



    A meu juízo, se a medida administrativa que determinou apreensão não é penalidade prevista na norma geral de trânsito (CTB - Lei n°. 9.503197), mostra-se ilegal e abusiva a apreensão contestada, ainda que baseada em norma estadual contida na Lei n°. 19.445/2011. 



    Isso porque, a Lei n°. 19.445/2011, ao estabelecer penalidade mais severa do que aquela única prevista no CTB, para a infração consubstanciada no transporte irregular de passageiros, lançou-se ao regramento de matéria de competência privativa da União, ferindo, assim, o disposto no ad. 22, inciso Xl da Constituição: 



    "Art. 22 - Compete privativamente á União legislar sobre: 



    XI - trânsito e transporte;" 



    Em casos análogos envolvendo a mesma matéria submetida ao exame do Tribunal, já se manifestou esta E. Corte a respeito do tema: 



    […]



    Acrescente-se, ainda, que à vista da ilegalidade da apreensão do veículo da impetrante, também se mostra ilegítima a exigência do pagamento de multas vencidas, taxas, despesas com transbordo dos passageiros, remoção e estada para sua liberação - prevista no ad. 70 da Lei n. 19.44512011. 



    Do acima transcrito, portanto, depreende-se que houve ilegalidade na conduta do apelante ao autuar a apelada, pois aplicou medida administrativa não prevista no Código de Trânsito Brasileiro para a infração praticada.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 661.702-RG (Tema 546, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 19/5/2020), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”, fixando tese no sentido de que: 



    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    No caso concreto, ao reconhecer a ilegitimidade da penalidade de apreensão de veículo que realiza transporte clandestino, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no Tema 546. 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. (Tema 546/RG).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.324.114-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/10/2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE APREENSÃO DE VEÍCULO: POSSIBILIDADE. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.” (RE 1.393.751/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/8/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, unicamente para afastar a exigência do pagamento de multas e encargos como condição para a liberação do veículo.



    Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente